Tribunal: STF
Processo: Rcl 50496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.



    A defesa da reclamante aduz, em síntese, que a "denúncia não tem indícios mínimos para se requerer o enquadramento da conduta no art. 2º, §4, inciso II, da Lei 12.850/2013, bem como no crime de corrupção passiva, muito menos de fraude processual, e menos ainda de estelionato. Diante disso, a reclamante protocolizou HC no TJBA - Habeas Corpus Criminal n. 8034960-93.2021.8.05.0000, impugnando o recebimento da denúncia e a homologação da delação premiada, uma vez que além de não haver elementos mínimos indiciários, a delação premiada foi homologada em flagrante irregularidade e ilegalidade, na medida que não restam presentes os elementos do tipo para conformação e configuração de uma organização criminosa, e ainda porque há contradição inconciliável na narrativa do delator que afirma que a paciente não participava e mais adiante informa o contrário, entre outros motivos requerendo seja considerada a petição inicial como se aqui estivesse literalmente transcrita para todos os fins legais, pugnando pela concessão da liminar para que a reclamante possa responder o processo em liberdade.".



    Alega, ainda, que "a situação constatada afronta à autoridade da decisão plenária da ADIn 1127, 17.05.06, red. p/acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, de modo que o subterfúgio de não apreciar a postulação por suposta falta de prova, há quase dois meses, tem como objetivo - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.".



    Por fim, afirma que "as decisões reclamadas ferem o direito da reclamante previsto no art. 7º, V, do estatuto dos advogados, pois o subterfúgio de falta de prova o tempo vai passando, e nem o juízo de primeiro grau aprecia a matéria, todavia, ex officio manda oficiar a Corregedoria e ao MP em clara postura proativa de perseguição, incompatível com o modelo de juiz previsto no CPP, nem a segunda reclamada aprecia a matéria, e quando o faz diz que não há enquadramento sonegando a apreciação das provas juntadas pela impetrante no HC 8036210-64.2021.8.05.0000 e pela própria seccional da OAB/BA que pediu a habilitação no feito juntando o relatório de inspeção, e com isso, afronta à autoridade da decisão plenária da ADIN 1127, 17.05.06, red. p/acórdão ministro Ricardo Lewandowski. [...] A paciente, ademais, é pessoa idosa, que faz jus aos benefícios da recomendação nº 62 do CNJ, uma vez que faz parte de grupo de risco para a COVID 19 e se encontra em cela superlotada, dormindo no chão, quando não há sequer indícios confiáveis de sua culpabilidade, pois a prisão está baseada numa delação caluniosa e num comprovante de depósito atemporal, sem relação de temporalidade com os fatos alegados.".



    Requer, assim, "seja recebida e processada a presente Reclamação, deferindo e medida liminar, para determinar a soltura da paciente até o julgamento final da reclamação, notificando as autoridades reclamadas para prestar informações, no prazo de lei, e no final ser julgada procedente para: Reconhecer que as decisões atacadas implicam em total afronta a decisão plenária da ADIn 1127, 17.05.06, red. p/acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, vez que a reclamante tem nível superior e é inscrita na OAB nos quadros de advogado, tenha a reclamante direito a ficar custodiada em sala do estado maior ou cela especial, e na sua falta, determinar a conversão da prisão em domiciliar em razão da inexistência de cela especial ou Sala do Estado Maior no Estado da Bahia, conforme resta comprovado pela inspeção da OAB/BA ou determine a soltura da Paciente para responder o processo em liberdade, cassando as decisões atacadas, ou, conheça como writ libertacional ex officio para reconhecer o patente constrangimento ilegal e defira a ordem de soltura, na forma que entender pertinente para fazer cessar a arbitrariedade.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    Pelo que consta dos autos, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, a qual imputou à reclamante os crimes previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013; no art. 317, caput, e parágrafo 1º, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal; no art. 347, caput, e no art. 171, ambos do Código Penal.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8034960-93.2021.8.05.0000, com pedido de liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual entendeu:



    [...]



    É o relatório.



    Sabe-se que a concessão de liminar de ordem em Habeas Corpus é medida extraordinária que somente se justifica através de verificação inequívoca, prévia e cumulativa dos seus requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris (indício de que o direito pleiteado de fato existe) e o periculum in mora (efetividade de lesão grave, de difícil ou impossível reparação), de modo a assegurar e tornar eficaz a decisão definitiva da ordem pleiteada. 



    Da análise do writ, verifica-se que a vasta documentação colacionada pelo Impetrante não é suficiente para permitir a comprovação inequívoca do alegado constrangimento a que vem submetido a paciente, qual seja, a ilicitude da delação premiada, a inépcia da denúncia ou o fato da paciente se encontrar encarcerada em cela comum, não sendo possível identificar, ao menos nesta fase do processamento do mandamus, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, concedendo-se o prazo de cinco (05) dias para que as mesmas sejam prestadas.



    Caso não haja resposta às providências determinadas nessa decisão pelo Juízo de origem, o que obstaculiza o andamento do processo, determino a Secretaria da Segunda Câmara Criminal para que reitere os contatos, inclusive por meio telefônico e por e-mail. 



    Prestadas as informações, colha-se o opinativo da douta Procuradoria de Justiça. 



    Publique-se.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados:



    [...]



    É o Relatório. 



    Sobre os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, o tema não é pacífico na doutrina, afinal questiona-se se os requisitos elencados no art. 1.022, do CPC e art. 619, do CPP, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, são pressupostos de admissibilidade ou integram o mérito do recurso. 



    Segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, tais vícios integram tanto o juízo de admissibilidade quanto mérito. Em um primeiro momento, far-se-á uma análise em abstrato e, em seguida, o exame será concreto. 



    Significa dizer que se a parte alega a existência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/art. 619 do CPP, deve o recurso ser conhecido. 



    Deste modo, percebe-se que o presente recurso é tempestivo, porquanto a decisão ora impugnada fora disponibilizada no DJE de 22/10/2021 e os aclaratórios protocolados em 25/10/2021. 



    Passemos ao exame do mérito recursal. 



    Pontuo, de início, que os Embargos de Declaração têm finalidade vinculada e precípua de desfazer ambiguidades, obscuridades, afastar contradições ou suprir omissões, sendo admitido, ainda, a fim de corrigir erros materiais. 



    Deste modo, não se prestam os aclaratórios a rever o mérito do que foi julgado, sob pena de incorrer em nova modalidade de recurso, que é justamente o que almeja o Embargante.



    Em breve síntese dos autos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos para que, sanada a omissão da decisão que indeferiu o pedido liminar, seja ela reformada para apreciar “a prova constante dos autos para pronunciar como entender de direito”. 



    Inicialmente, importante destacar que se trata de uma decisão de pedido de antecipação de tutela, segundo a qual só é possível o seu deferimento se presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 



    Alegou o Embargante que o ofício subscrito pela Diretora do Presídio Salvador não foi levado em consideração por esta Relatora, tampouco a matéria jornalística publicada na rede mundial de computadores pelo BNEWS, em 22/10/2021. 



    Ora, sabe-se que o habeas corpus é uma ação mandamental que tem por objetivo a defesa da liberdade ambulatorial e possui cognição sumária, o que significa a existência de prova constituída. 



    Compulsando os autos, verifica-se que efetivamente consta ofício elaborado pela Diretora da unidade prisional na qual a embargante se encontra custodiada. Nele há informação de que naquela unidade não há sala de estado maior ou cela especial, todavia, a ausência de tais recintos, por si só, não é suficiente para configurar constrangimento ilegal, apenas se restar demonstrado que não se observa as imposições da lei, justamente o caso dos autos. 



    Da leitura do ofício, é possível perceber que a Embargante “foi colocada no Seguro, local no qual há outras 09 presas, “separada da massa carcerária”, de modo que não há comprovação inequívoca de que a embargante sofre constrangimento ilegal. 



    Quanto à matéria jornalística publicada no dia 22/10/2021, ressalte-se que a decisão impugnada foi proferida no dia 19/10/2021 e publicada no DJe do dia 21/10/2021, ou seja, em data anterior, de modo que não há como se falar em omissão. 



    Acrescente-se que foi impetrado, perante o Plantão Judicial, o habeas corpus tombado sob o nº 8036210-64.2021.8.05.0000, alegando constrangimento ilegal justamente pelo quanto veiculado na referida matéria jornalística, cuja liminar fora indeferida, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:



    [...] 



    Desta forma, por entender que não há omissão no decisum impugnado, rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão na sua integralidade. 



    Apresentadas as informações requeridas no processo acima indicado, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. 



    Publique-se.



    Bem se percebe que os atos reclamados não desrespeitaram o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR, CUJO DESUSO RETIRA A CONSISTÊNCIA DO ATO NORMATIVO PREVISTO NO ESTATUTO DOS ADVOGADOS. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI N. 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, INCISO V, DA LEI N. 8.906/94. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INSTALAÇÕES ONDE O RECLAMANTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHERIAM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 



    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF. 



    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. Reclamação improcedente. 



    (Rcl 5826/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015).



    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.



    A instância ordinária consignou que a reclamante "foi colocada no Seguro, local no qual há outras 09 presas, separada da massa carcerária, de modo que não há comprovação inequívoca de que a embargante sofre constrangimento ilegal.". Desta forma, a "Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial" (Rcl 4.733/MT, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2007).



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Quanto ao pedido da defesa para que "determine a soltura da Paciente para responder o processo em liberdade", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 



    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão cautelar. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Por fim, quanto ao pedido para que esta CORTE "conheça como writ libertacional ex officio para reconhecer o patente constrangimento ilegal e defira a ordem de soltura", também não merece prosperar. 



    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso, portanto, acarretaria uma indesejada supressão de instância.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente